Tribunal: TJSP
Processo: 1006981-76.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APOSENTADORIA CONCEDIDA JUDICIALMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE – A MODIFICAÇÃO DO JULGADO ANTERIOR SOMENTE PODE SER FEITA POR MEIO DE NOVA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 505, I, DO CPC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006981-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PRES. PRUDENTE - SIST. PREV. MUNIC. PRES. PRUDENTE - PRUDENPREV, é
apelada JOSEFA SANTOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-76.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação:
1006981-76.2019.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Darci Lopes Beraldo
Apelante:
PRUDENPREV Sistema de Previdência Municipal
Apelado:
Josefa Santos Fernandes
VOTO No 39.594
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ

APOSENTADORIA
CONCEDIDA
JUDICIALMENTE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
BENEFÍCIO
ADMINISTRATIVAMENTE

A
MODIFICAÇÃO DO JULGADO ANTERIOR SOMENTE
PODE SER FEITA POR MEIO DE NOVA AÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 505, I, DO CPC SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por Josefa Santos Fernandes em face
do PRUDENPREV Sistema de Previdência Municipal de Presidente Prudente
objetivando a manutenção de sua aposentadoria por invalidez, obtida em
processo judicial transitado em julgado, mas que está em vias de ser cassada, ante
parecer administrativo pela cessação do benefício.
A r. sentença de fls. 89/94 julgou procedente a ação, nos termos
do art. 487, I, do CPC, para manter a aposentadoria por invalidez da autora, não
podendo ser cassada por processo administrativo. Condenou o réu ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-76.2019.8.26.0482 -Voto no
3
de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em razão do baixo valor da
causa, em R$ 2.000,00, corrigido monetariamente a contar da publicação da
sentença e com juros de mora a contar da data da intimação do réu para o
adimplemento da obrigação. Suscitou o reexame necessário.
Apela o PRUDENPREV alegando, em síntese, que o art. 23, da
Lei Complementar Municipal no 106/2001, alterada pela Lei Complementar no
141/2005, prevê a cessação do benefício, sendo devido apenas enquanto perdurar
a situação fática de incapacidade, como no presente caso, independente da
concessão ter se originado de processo administrativo ou judicial (fls. 97/107).
Tempestivo, o recurso não foi contrarrazoado (fls. 110/111).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A autora é beneficiária de aposentadoria por invalidez, a qual foi
concedida em processo judicial transitado em julgado que tramitou na Vara da
Fazenda
Pública
de
Presidente
Prudente
(processo
no
0032104-40.2012.8.26.0482), mediante v. acórdão copiado às fls. 21/28,
proferido por esta C. Câmara em 8/07/2015.
Entretanto, por meio do processo administrativo no 2.019/8.968,
no ano de 2019, a ré convocou a autora para realização de perícia, a fim de se
verificar se a condição incapacitante, porventura, se modificou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-76.2019.8.26.0482 -Voto no
4
As perícias realizadas em 13/03/2019 e 14/05/2019, no âmbito
administrativo, concluíram que a autora não mais apresentava incapacidade total
laboral, com parecer pela cessação do benefício previdenciário da autora (fls.
76/78).
Alegando ser portadora de problemas de saúde que a
impossibilita de exercer qualquer serviço, a autora ajuizou a presente ação,
pleiteando a manutenção de sua aposentadoria por invalidez.
O mm. juiz a quo, considerando que o órgão previdenciário não
pode cassar administrativamente aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente, julgou procedente a ação para a manutenção da aposentadoria por
invalidez da autora.
E deve ser mantida a r. sentença.
Primeiramente, observo ser possível ao órgão previdenciário - no
caso, o PRUDENPREV -, convocar os aposentados por invalidez para realização
de perícias periódicas, a fim de se verificar se as condições incapacitantes,
porventura, se modificaram, nos termos do art. 23, da Lei Complementar
Municipal no 106/2001, que assim dispõe:
Art. 23, Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do
aposentado por invalidez, o beneficio cessará de imediato para o
participante que tiver direito a retornar à atividade que
desempenhava ao se aposentar, valendo como documento, para
tal fim, o certificado de capacidade laboral fornecido pelo órgão
ou entidade do Sistema de Previdência Municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-76.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Entretanto, não poderia a autarquia cessar administrativamente a
aposentadoria por invalidez concedida por decisão judicial transitada em julgado,
na qual foi reconhecida a incapacidade total e permanente da autora, onde foi
realizada perícia médica nos autos (fls. 21/28).
Isso porque o procedimento regular seria o ajuizamento de nova
ação judicial, onde seria possível a modificação do julgado anterior, conforme o
disposto no artigo 505, I, do CPC:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença;
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, se o
benefício previdenciário for concedido judicialmente, é necessário o ingresso de
nova ação judicial para a sua revisão.
Nesses termos, os seguintes julgados do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
CONCESSÃO
ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
pacífico o entendimento desta Corte no sentido de somente ser
possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente através de outra ação judicial. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp no
1218879/RS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-76.2019.8.26.0482 -Voto no
6
18/09/2014, DJe 25/09/2014).
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
AÇÃO
JUDICIAL
PARA
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”
(AgRg no REsp no 1267699/ES, Rel. Min. Alderita Ramos de
Oliveira, julgado em 16/05/2013, DJe 28/05/2013).
Também esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
como se pode ver:
“Apelação.
Ação
acidentária
julgada
improcedente.
RESTABELECIMENTO
DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDA JUDICIALMENTE.
Acórdão transitado em julgado. Impossibilidade de cessação
administrativa. Necessidade de ajuizamento de ação revisional.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
aposentadoria por invalidez acidentária. Alta médica. Dia
seguinte ao da indevida cessação. Compensação com valores
pagos posteriormente, a título de mensalidade de recuperação.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como
índice de correção monetária das prestações em atraso, em
substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo
do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada
na fase de conhecimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Sendo a decisão ilíquida, a apuração do percentual da verba
honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso
II, do CPC/2015. TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício
para
implantação
imediata
do
benefício.
CUSTAS
PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e
11.608/03.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1018811-73.2018.8.26.0482, Rel. Des. CARLOS MONNERAT,
j. 5.08.2020).
“ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-76.2019.8.26.0482 -Voto no
7
INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - Mal colunar - Restabelecimento -
Benefício
concedido
judicialmente
que
foi
cessado
administrativamente - Ajuizamento da presente ação visando ao
seu restabelecimento - Perícia médica judicial que reconheceu a
incapacidade total e permanente, bem como o nexo causal -
Demanda julgada procedente, com base nas provas colhidas -
Nada obstante, é entendimento consolidado de que, concedido
judicialmente benefício previdenciário ou acidentário, necessário
se faz o ingresso de nova demanda para a sua revisão - Princípio
do paralelismo das formas - Efeitos da coisa julgada -
Procedência do pedido, porém, para restabelecimento da
aposentadoria por invalidez em razão da impossibilidade de o
INSS cessar administrativamente benefício concedido por decisão
judicial transitada em julgado. CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei
no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009,
deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal
Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta
de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na
fase de execução, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11
do
CPC.
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE
PROVIDA.”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1051118-72.2019.8.26.0053, Rel. Des. MARCO PELEGRINI, j.
5.08.2020).
“APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CESSADA
ADMINISTRATIVAMENTE.
Possibilidade
de
revisão
do
benefício, nos termos dos arts. 71 da Lei no 8.212/91 e 47 da Lei
no 8.213/91. Todavia, a perícia administrativa por si só não basta
para a cessação do benefício, o que somente poderia ocorrer por
nova
decisão
judicial”
(Remessa
Necessária
no
1015851-53.2018.8.26.0577, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j.
13.08.2019).
“Processual Civil - Deferimento judicial de aposentadoria por
invalidez - Cessação unilateral do benefício em razão de perícia
administrativa - Inviabilidade - Necessidade de comprovar a
alteração fática que deu ensejo ao benefício em ação transitada
em julgado - Descumprimento de ordem judicial - Necessidade da
autarquia mover ação autônoma. AGRAVO DE INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006981-76.2019.8.26.0482 -Voto no
8
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2259997-66.2018.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Faro Jr., j.
21.05.2019).
Por conseguinte, correta a r. sentença, a qual deve ser mantida.
E, por fim, sucumbente na seara recursal, arcará a ré com a
majoração da honorária advocatícia em consonância com o art. 85, §11, do CPC,
acrescendo-se R$ 200,00 à sucumbência já fixada em primeiro grau.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator